Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRAS PÚBLICAS. INCONVENIENTES AOS ADMINISTRADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO OMISSA, DESIDIOSA OU NEGLIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de obras públicas, especialmente as que implantam, consertam ou melhoram serviços essenciais, conquanto possam trazer inconvenientes aos administrados, não geram danos morais.
2. Situação diferente é a de obra que provoca recorrentemente danos severos, como falta de água e luz, e esse estado de coisas dura anos. Em tal caso, desde que comprovado que o administrado sofreu com a situação e a Administração foi omissa, desidiosa ou negligente, é possível o arbitramento módico de danos morais.
3. Recurso desprovido.